Tribunal: TJSP
Processo: 1052635-03.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Consumidora que alega ter sido surpreendida com notícia de restrições contra o seu nome no cadastro do SCPC por débito que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Consumidora que alega ter sido surpreendida com notícia de restrições contra o seu nome no cadastro do SCPC por débito que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não comprovação da existência da regularidade da cobrança pela ré. Perícia grafotécnica conclusiva no sentido de que a assinatura atribuída à autora não partiu de seu punho escritor. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança e negativação indevidas bem configuradas. Declaração de inexigibilidade que era mesmo de rigor. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00 que não comporta a pretendida redução, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da data do primeiro débito indevido, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*